Tribunal: TJMT
Processo: 1010368-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010368-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 928.902.101-20 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - IMPOSSIBILIDADE - SUMULA 269 DO STF - EXCLUSÃO DO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTEVE AFASTADO POR QUESTÕES PARTICULARES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos em efetivo exercício.

O artigo 20o, § 4o, da Lei no 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

O período em que esteve em licença sem ônus para tratar de assuntos particulares não deve ser computado como efetivo exercício.

Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferido pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010368-38.2018.8.11.0002, impetrado por
Zedequias Rodrigues da Silva
, concedeu parcialmente a ordem para determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, bem como consignou que possíveis créditos pretéritos, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, para a realização das progressões funcionais é inarredável que o Impetrante preencha três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira, como prevê a Lei Municipal n.o 3.505/2010, todavia, não foi observado pelo juízo
a quo
que o Impetrante esteve em licença de suas atividades no período de 01/07/2012 à 23/12/2013, período que não deve ser computado para cálculo das progressões.

Assevera que não se opõe às devidas progressões funcionais do Impetrante, mas defende que o período em que não esteve em efetivo exercício deve ser excluído para o cálculo das progressões.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e reconhecer que o Apelado não possui direito a progressão funcional como almeja, julgando improcedente a ação.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, pugna pelo provimento do recurso (Id. 20300030).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande

em face de sentença proferido pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Zedequias Rodrigues da Silva
concedeu parcialmente a ordem, para determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, bem como consignou que possíveis créditos pretéritos, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias.

Para tanto, o Apelante sustenta que para a realização das progressões funcionais é inarredável que o Apelado preencha três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira, como prevê a Lei Municipal n.o 3.505/2010, todavia, não foi observado pelo juízo
a quo
que o Impetrante esteve em licença de suas atividades no período de 01/07/2012 à 23/12/2013, período que não deve ser computado para cálculo das progressões.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, a ação foi impetrado com o objetivo de determinar à Apelante que realize a progressão funcional do Impetrante para a Classe B, Nível 6, bem como determinar o pagamento das diferenças salariais geradas desde a data em que cumpriu os requisitos para a progressão.

Isto posto, extrai-se dos autos que o Apelado/Impetrante é servidor púbico municipal desde 30/04/2002 ocupando o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional no Nível 03, Classe A, todavia, e que este assevera que, em abril de 2017, adquiriu direito à progressão funcional para o nível 6, bem como o enquadramento na Classe B, com efeitos em abril de 2015, quando apresentou diploma de nível médio, nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Pois bem. A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande alterada pela Lei Complementar Municipal no 4.007/2014, a progressão funcional se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a promoção será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

"Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

(...)

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos."

Por sua vez, como descrito acima, diante da omissão da administração pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo assinalado na lei, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

Conforme a ficha funcional juntada em Id. 10560991, a parte Impetrante tomou posse do cargo de Ajudante de Serviços Gerais em abril de 2002, e, preenchendo os requisitos legais necessários, progrediu de nível normalmente até alcançar o nível 3 em abril de 2011, e então saiu em licença sem ônus para tratar de interesses particulares de 01/07/2012 à 23/12/2013, todavia, diante da inercia da administração pública, não progrediu mais de nível.

É de se observar que a Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, expõe de forma clara a necessidade de se comprovar o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira para adquirir direito à promoção, vejamos:

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o –
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica
. (destaquei)

Por sua vez, a Lei n. 1.164/1991 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do município de Várzea Grande, não reconhece como efetivo exercício o afastamento sem ônus para tratar de assuntos particulares,
in verbis:

Art. 112 - Além das ausências ao serviço previstas no art. 108,
são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I. férias;

II. exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos

Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III. exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal;

IV. participação em programa de treinamento regularmente instituído;

V. desempenho de mandato eletivo federal, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;

VI. júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII. missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento;

VIII. licença.

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

d) prêmio por assiduidade;

e) por convocação para o serviço miliar;

f) qualificação profissional;

g) para acompanhar cônjuge ou companheiro;

h) para tratamento de saúde em pessoa da família,

i) para desempenho de mandato classista. (destaquei)

Por sua vez, a Lei Municipal no 3.797/2012 estabelece que licenças para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência.

Veja-se:

Art. 95.
O profissional da educação escolar básica, titular de cargo efetivo, poderá obter licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de até vinte e quatro (24) meses, após três (03) anos de efetivo exercício no cargo.

(...)

§ 4o A licença para tratar de interesse particular será concedida com perda de subsídio e demais vantagens e direitos previstos nesta lei, no período de sua vigência.

Portanto, conclui-se que o período em que esteve em licença sem ônus para tratar de assuntos particulares compreendido de 01/07/2012 à 23/12/2013 não deve ser computado como efetivo exercício, logo, para o cálculo do preenchimento dos requisitos para progressão funcional.

No que se refere à progressão de classe, verifica-se que em 15/04/2015 o Impetrante apresentou o certificado de conclusão do ensino médio, para fins de progressão de classe da A para a B, todavia o Impetrado permaneceu inerte (Id. 10560994).

O direito à progressão de classe está prevista no art. 24, §1o, IV, “a”, da Lei Municipal no 3.797/2012, vejamos:

Art. 24

– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o
–
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

(...)

Desse modo, faz jus à progressão para a classe B com efeitos a partir de abril de 2015, data em que protocolou o requerimento administrativo apresentando à administração seu certificado de conclusão do ensino médio para progressão de classe.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de cobrança, conforme expressa disposição da Súmula no 269 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS – PERÍODO PRETÉRITO – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF. (Ap 115853/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 25/11/2014, publicado no DJE 3/12/2014).

Dessa forma, os valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para determinar que exclua do cômputo para a progressão de nível o período de 01/07/2012 à 23/12/2013, em que o Impetrante esteve de licença para tratar de assuntos particulares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021